Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IPC. BNT. PAGAMENTO POR ÍNDICE A MAIOR. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO. DEMANDA EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da liquidação de sentença, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de título a instruir a demanda. 1.2. No apelo, o autor pede a reforma da sentença aduzindo haver valores a receber pela aplicação incorreta de índices remuneratórios nas cédulas de crédito rural objeto do feito.

2. A controvérsia dos autos reside na pretensão do autor em liquidar sentença proferida em ação coletiva (Ação Civil Pública n° 94.008514-1). 2.1. A respeito do tema, conforme julgado no Resp no 1.319.232/DF, a instituição financeira requerida restou condenada “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”. 2.2. Ou seja, a devolução da diferencia decorrente da aplicação incorreta dos índices remuneratórios seria devida exclusivamente aos mutuários que realizaram o pagamento do montante reajustado no mês de março de 1990, pelo IPC de 84,32%, em detrimento do BTN no percentual de 41,28%.

3. No caso dos autos, todavia, não houve comprovação de que o autor tenha efetivamente realizado o pagamento pelo índice a maior. 3.1. A análise dos extratos juntados ao feito, na qual consta a evolução do débito, demonstra que não há registro de amortização do saldo devedor por intermédio de recursos próprios do apelante, tendo a dívida sido extinta mediante composição do saldo pelo próprio banco, após abatimento com recursos provenientes de seguro agrícola (Proagro), apontando a instituição financeira inclusive a inadimplência do apelante.

4. Deste modo, correta a sentença que, em razão da inexistência de pagamento por índice a maior realizado pelo apelante, entendeu pela ausência de valor a ser restituído e extinguiu o processo. 4.1. Não logrando êxito o autor em sua pretensão, a sua condenação aos honorários de sucumbência é medida que se impõe, tendo sido o valor corretamente arbitrado pelo magistrado mediante equitativa, na forma do Art. 85, §8o do CPC.

5. Recurso não provido.